Tribunal: TJDFT
Processo: 0711325-27.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-06-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. EX-CÔNJUGE. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA. NÃO COMPROVADA. COMPROMETIMENTO PSICOLÓGICO. IMPEDIMENTO DE ACESSO À EDUCAÇÃO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSÁRIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. A fixação dos alimentos entre ex-cônjuges, salvo situação de necessidade perene e não havendo parente a quem o necessitado possa recorrer, reveste-se de caráter transitório. Em outras palavras, deve ser compatível com a capacidade, analisada em cada caso concreto, de o alimentado prover seu sustento pelas suas próprias forças ou recursos, de modo que a certo ponto torne-se dispensável a pensão alimentícia porventura devida pelo ex-consorte.
2. No caso dos autos, não restou demonstrada a probabilidade do direito para que a medida seja deferida em sede de tutela antecipatória, uma vez que não restou comprovada a dependência econômica da agravante em relação ao ex-cônjuge. As alegações de que sofreu consequências psicológicas em razão da relação matrimonial, bem como de que foi impedida de investir em seus estudos e se capacitar impõem maiores esclarecimentos, o que somente será possível por meio de dilação probatória.
4. Ausente a probabilidade do direito e necessária a dilação probatória, correta a decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência.
5. Assim, ausente a verossimilhança do direito pleiteado, deve ser mantida a decisão que indeferiu a tutela.
6. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.